Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TOERIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando a relação jurídica de direito material que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo.
2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pelo fato de o agravado ser sócio-administrador de empresa e não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores.
4. Recurso conhecido e não provido.